Tribunal: TJMT
Processo: 1036374-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036374-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DE LAMONICA & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 10.701.048/0001-80 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por operadora de plano de saúde
contra acórdão
que
negou provimento
a
agravo de instrumento interposto
contra decisão
que
concedeu a tutela de urgência
para
restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma contratada, com fornecimento dos meios de pagamento das mensalidades,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
O embargante

pretende que sejam sanadas supostas omissões no julgado, concernentes à natureza coletiva empresarial do contrato e ao prazo estipul
ado para cumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

a existência dos alegados vícios de omissão no acórdão embargado quanto à:
(i) natureza coletiva empresarial do contrato e aplicabilidade do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98; e (
ii
) razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão sobre a natureza coletiva empresarial do contrato, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente essa característica e abordou a aplicabilidade da exigência de
notificação prévia em tais hipóteses, com fundamento na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

4.
Ausência de omissão sobre o prazo de cumprimento da tutela, que foi considerado razoável à luz da urgência da prestação de serviços de saúde e da possibilidade de revisão posterior pelo juízo singular, nos termos do art. 537 do CPC.

5. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito da decisão, inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão embargado reconhece expressamente a natureza coletiva empresarial do contrato e fundamenta a exigência de notificação prévia com base na legislação e na boa-fé objetiva.
2
. O prazo de 48 horas para cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde é razoável, especialmente quando assegurada sua eventual revisão pelo juízo de origem.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.022 e 537; Lei n. 9.656/98,
art
. 13, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em jul
gamento unânime,
negou provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante

contra
decisão
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1066405-55.2024.8.11.0041, ajuizada por
DE LAMÔNICA & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
S
, concedeu a tutela de urgência
vindicada,
determinando o restabelecimento do plano de saúde do
a
gravado
no prazo de 48
(quarenta e oito)
horas, na forma contratada, com fornecimento dos meios de pagamento das mensalidades,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
(id.
278766890
).

Em suas razões, o embargante
aponta
a existência de
duas
omiss
ões

no julgado
, relativas
: (i)

à inobservância
de
que o contrato entabulado entre as partes
é
coletivo empresarial; e (
ii
)
à ausência de manifestação quanto
à
exiguidade do prazo
estabelecido para
cumprimento da tutela

de urgência.

Quanto à primeira omissão, sustenta que o acórdão fundamentou ser abusivo o cancelamento
injustificado
do seguro com base no art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, dispositivo inaplicável à espécie, pois destinado apenas a planos individuais. Argumenta que, nos planos coletivos empresariais, há cobertura
a pessoas vinculadas

às empresas contratantes por relação empregatícia ou estatutária e seus grupos familiares, sendo permitida a resilição unilateral destes contratos pela
operadora
.

No tocante à segunda omissão, alega que o acórdão não analisou as razões recursais referentes
ao curto
prazo estabelecido para cumprimento da medida. Invoca o art. 537,
caput
, do CPC, que prevê a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da medida sem impor ônus excessivo à parte demandada.

Assim,
requer o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo, para que sejam sanados
os vícios
apontad
o
s
,
ressaltando que a medida recursal não possui intuito protelatório.

O embargado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
281591375
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que sejam sanadas supostas omissões no julgado,
concernentes
à natureza coletiva empresarial do contrato e ao prazo estipulado para cumprim
ento
da tutela de urgência.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...)

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em detida análise dos autos, em que pese
a
irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados. Vejamos.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(fumus boni juris) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), além da
reversibilidade da medida
.
(...)

Na hipótese, o contrato empresarial firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente pela operadora agravante sob a justificativa de inadimplência pontual. Contudo, conforme documentação apresentada pelo recorrido em primeiro grau, tal dívida já havia sido devidamente regularizada (ids. 175990898, 175990899 e 175990900, na origem).

A decisão recorrida,
proferida em sede de cognição sumária
, fundamentou-se corretamente na verossimilhança das alegações e na documentação apresentada pelo agravado, que evidenciam que a rescisão contratual ocorreu sem a devida comunicação formal prévia ao beneficiário, requisito expressamente exigido pela legislação.

Com efeito, o art. 13, inciso II e parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998, determina que a operadora notifique expressamente o contratante antes de proceder à rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que
a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde sem a prévia
notificação do beneficiário, respeitando-se a antecedência mínima exigida por lei, configura prática abusiva
.
(...)

Esta exigência de notificação prévia reveste-se de
especial relevância no contexto dos contratos empresariais coletivos
, uma vez que a decisão unilateral da operadora afeta não apenas o contratante principal, mas também
todos os seus beneficiários
, que podem ser abruptamente privados de assistência médica sem justificativa legítima.

Portanto,
a probabilidade do direito invocado pelo agravado
na origem resta
evidenciada
, especialmente considerando a comprovação documental constante dos autos originários quanto à regularização pontual da inadimplência anteriormente verificada.

No tocante ao segundo requisito autorizador da tutela de urgência,
o perigo de dano mostra-se igualmente caracterizado
, pois o cancelamento abrupto e indevido do plano empresarial acarreta prejuízos imediatos e potencialmente irreversíveis aos beneficiários.

Isso porque, tal situação não apenas os impede de usufruir dos serviços médicos regularmente contratados, mas também coloca em risco sua saúde e integridade física, direitos constitucionalmente protegidos (
arts
. 6º e 196 da Constituição da República), que devem prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais, especialmente quando verificados indícios consistentes de ilegalidade na conduta da operadora de saúde.
(...)

Ademais, a
medida é plenamente reversível
e não há risco de qualquer prejuízo irreparável à agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a desobrigação da operadora de plano de saúde, a decisão poderá ser revogada, com adoção das providências necessárias para ser indenizada pelos gastos que arcar durante a vigência da liminar, nos termos do art. 302 do CPC.

Por fim, quanto ao
valor fixado a título de
astreinte
(dez mil reais), este
se mostra razoável e proporcional
às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, porquanto se trata de obrigação relacionada à manutenção de plano de saúde empresarial, cuja importância
transcende o aspecto meramente patrimonial
,
envolvendo o direito fundamental à saúde de diversos beneficiários
.

Aliás, as
astreintes
devem ter valor expressivo para cumprir sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. Além disso, nos termos do art. 537 do CPC, podem ser revistas oportunamente pelo Juízo singular,
caso se mostrem
excessivas ou insuficientes para garantir o cumprimento eficaz da obrigação imposta, o que afasta eventual alegação de enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

Assim, conclui-se que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo a quo na concessão da tutela antecipada ora impugnada, pois a decisão recorrida se encontra em consonância com as disposições legais aplicáveis ao caso concreto e com os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, mantendo integralmente a decisão que determinou o restabelecimento imediato do plano empresarial em favor da parte autora até o julgament
o definitivo da lide principal.
(
...)”
.
(id.
276518363
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza coletiva empresarial do contrato, mencionando tanto o tipo de relação contratual estabelecida entre as partes quanto o contexto específico em que se aplica a exigência de notificação prévia.

Ademais, a decisão colegiada abordou claramente que, mesmo se tratando de plano coletivo empresarial, persiste a obrigação da operadora em notificar previamente o beneficiário antes da rescisão unilateral por suposta inadimplência, não sendo lícito o cancelamento abrupto do serviço, especialmente quando comprovada a regularização do débito.

Com efeito, a
referência ao art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 foi
realizada
no contexto da exigência de notificação prévia para rescisão contratual,
princípio que se aplica também aos contratos coletivos empresariais, não apenas como decorrência direta do dispositivo legal, mas
sobretudo
em razão da boa-fé objetiva e da função social do contrato, princípios basilares que regem as relações negociais no ordenamento jurídico pátrio.

Quanto à alegada ausência de manifestação sobre o prazo estabelecido para cumprimento da medida, verifica-se que o acórdão abordou expressamente a questão ao mencionar o art. 537 do CPC e ao considerar adequadas tanto as
astreintes
quanto os mecanismos para sua eventual revisão pelo
J
uízo de origem, demonstrando a razoabilidade dos parâmetros fixados para garantir a efetividade da decisão.

Por certo, o
prazo de 48
(quarenta e oito)
horas para restabelecimento do plano de saúde
se
mostra razoável e compatível com a natureza urgente da prestação de serviço de saúde, não se justificando sua dilação, mormente considerando que se trata de procedimento operacional de rotina da seguradora, que tem plenas condições técnicas de cumprir a determinação judicial no
lapso
assinalado.

Ressalte-se que, em
bora não
haja menção expressa
à adequação d
o prazo em comento
, a fundamentação relativa à razoabilidade da ordem judicial contempla a avaliação de sua execução no tempo, notadamente porque o agravo também impugnou o lapso temporal conferido para cumprimento da obrigação. Assim, ao rejeitar a tese da desproporcionalidade, o colegiado enfrentou de modo suficiente
a
matéria suscitada, o que afasta a existência de omissão relevante.

Na verdade, o que se constata é a tentativa do embargante
de

rediscutir
o mérito da decisão por meio de recurso manifestamente inadequado para tal finalidade, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentir, as alegações de vícios no acórdão vergastado se revelam infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

D
e fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025